Tribunal: TJDFT
Processo: 0700130-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700130-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: REGINALDO BARROSO DE REZENDE DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré, Unimed Seguros Saúde S/A, contra decisão do d. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF, que deferiu tutela de urgência para determinar a ela que, no prazo de 05 (cinco) dias, custeie o medicamento RELYVRIO ao autor, conforme prescrição médica. A agravante alega, em resumo, que: 1) o medicamento em questão é indicado na forma de suspensão para uso oral, o que descaracteriza a obrigatoriedade de cobertura contratual ao seu fornecimento para uso domiciliar (RN 465/2021 17 parágrafo único VI); 2) o referido medicamento não possui registro na Anvisa, tampouco haveria atestado da eficácia, segurança ou qualidade para a sua comercialização no Brasil, tratando-se, portanto, de medicamento experimental; 3) o custeio desse medicamento prejudicará toda a coletividade de beneficiários da carteira, pois haverá utilização indevida do fundo comum; 4) em caso de tratamento prescrito que não esteja previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada desde que estejam presentes a eficácia baseada em evidências científicas, o plano terapêutico, a recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde ou recomendação de um órgão de avaliação de tecnologias em saúde, que tenha renome internacional, requisitos não verificados no presente caso; 5) não se trata de medicamento órfão, tendo em vista que no mercado brasileiro há o RILUZOL, indicado para o mesmo tratamento e aprovado pelos órgãos competentes, sendo disponibilizado pelo SUS; 6) o autor/agravado já faz uso do fármaco RILUZOL, não se tratando, portanto, de situação emergencial ou de urgência, como apontado na decisão impugnada; 7) o prazo de 05 (cinco) dias para o cumprimento da medida é exíguo, já que desconsidera a burocracia e tempo necessário para a importação de medicamento sem registro no Brasil. Requer a suspensão da decisão agravada ou, então, ao menos a ampliação do prazo para o cumprimento da obrigação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado a justificar a suspensão ou modificação da decisão agravada. Segundo informativo eletrônico da Pfizer: “A esclerose lateral amiotrófica (ELA) é uma doença rara – com incidência de um a cada 50 mil casos por ano e prevalência de um a cada 20 mil casos por ano – que causa a degeneração progressiva das células nervosas do cérebro, responsáveis pelo controle dos movimentos voluntários.” (https://www.pfizer.com.br/noticias/ultimas-noticias/esclerose-lateral-amiotrofica-ela). Em 2014, o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, dentre elas a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). De fato, nenhum medicamento deveria ser consumido antes de ser registrado na Anvisa. Todavia, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 657.718/MG, em 22.05.2019, entendeu que, "No caso de doenças raras e ultrarraras, é possível, excepcionalmente, que o Estado forneça o medicamento independentemente do registro (na Anvisa)", entendimento que deve ser aplicado aos planos de saúde. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça já aplicou o mesmo entendimento a plano de saúde, em relação a pedido de medicamento para tratamento de doença rara, nos termos do REsp 1885384/RJ (Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021). Não se desconhece que, em julgamento finalizado em 08 de junho de 2021, a C. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência, firmou entendimento, por maioria, de que, salvo em hipóteses excepcionais e restritas, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo (EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022). A tese firmada nos referidos embargos de divergência, no entanto, foi superada pela Lei n. 14.454/2022 que, em típica reação legislativa à jurisprudência firmada, assegura a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Neste juízo inicial, os elementos apresentados pelo agravado apontam que o tratamento indicado por prescrição médica tem comprovação de eficácia, à luz das ciências da saúde, o que enseja à obrigatoriedade da cobertura pelo plano de saúde, nos termos do art. 10, § 13, da Lei n. 9.656/1998, com redação dada pela Lei n. 14.454/2022, in verbis: Art. 10. (...) §13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” -grifei. Observa-se que o relatório médico juntado (ID 182154142 do processo referência) indica que o medicamento deferido na tutela de urgência ora combatida seria o único eficiente para aumentar a sobrevida e melhorar a qualidade de vida do agravado. Nesses termos, o argumento de que o aludido medicamento não está registrado na Anvisa e, por questões contratuais, não seria possível autorizá-lo, se mostra, ao menos nessa fase, inábil a afastar a obrigação do plano de saúde agravante a custear o tratamento de que necessita o agravado. Observa-se, ainda, que o custeio do tratamento a ser dispensado ao paciente não depende de juízo a ser exercido pela empresa administradora do plano de saúde, mas sim pelo médico que o assiste, que tem a formação técnica imprescindível ao exercício da profissão e disso decorre a elaboração do prognóstico. Desse modo, evidenciada a imprescindibilidade da medicação e que sua falta pode ocasionar danos graves e irreparáveis à saúde do agravado, a manutenção da tutela de urgência já deferida se mostra razoável. Precedentes deste e. TJDFT, inclusive específicos sobre esse mesmo medicamento RELYVRIO, também têm se mostrado favoráveis ao seu fornecimento. Confira-se: “(...) 1. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 657.718/MG (Tema 500/STF), é possível obrigar o plano de saúde a fornecer medicamentos com eficácia e segurança comprovadas e testes concluídos, mesmo antes do registro, desde que preenchidos três requisitos: (I) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (II) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (III) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 2. Com base nesse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça considera obrigação do plano de saúde fornecer medicamento para tratamento de doença rara (REsp 1885384/RJ), caracterizando distinção ("distinguishing") em relação ao entendimento firmado no Tema 990/STJ. 3. A esclerose lateral amiotrófica (ELA) é doença rara - com incidência de um a cada 50 mil casos por ano - e prevalência de um a cada 20 mil casos por ano - incluída na Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, instituída em 2014 pelo Ministério da Saúde. 4. O relatório médico que instrui a petição inicial indica que o medicamento Relyvrio é o único eficiente para aumentar a sobrevida e melhorar a qualidade de vida do autor, sem substituto terapêutico com registro no Brasil. Além disso, foi aprovado pelas agências regulatórias dos EUA e do Canadá. 5. Com a entrada em vigor da Lei no 14.454/2022, é possível exigir a cobertura de tratamentos não incluídos nos Anexos da Lei 9.656/98, desde que comprovadas a eficácia e aprovação de órgão de renome internacional. 6. Não se aplica a literalidade do disposto no art. 10, VI, da Lei 9.656/98 que, em tese, afasta a obrigatoriedade de os planos de saúde fornecerem medicamentos de uso domiciliar. O propósito da norma é excluir a responsabilidade do plano de fornecer medicamentos que podem ser adquiridos por qualquer pessoa em farmácias de acesso público. (...)” (Acórdão 1778358, 07094071420238070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, nada a prover quanto ao pedido subsidiário de dilação do prazo da obrigação de fazer, uma vez que não foi fixada multa cominatória para o caso de descumprimento na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo, sem prejuízo de reapreciação pelo relator natural. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista